Tribunal: TJPA
Processo: 0057686-31.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057686-31.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: SIDICLEY MELO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DEMANDA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de primeiro grau, a qual condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por particular patrocinado pela Defensoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando litiga com êxito contra ente federativo diverso; e (ii) verificar se a Súmula 421 do STJ permanece aplicável diante do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), firmou entendimento vinculante de que é devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua com êxito contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu reaparelhamento institucional.

A Súmula 421 do STJ, que vedava o pagamento de honorários à Defensoria quando atuasse contra o ente a que pertencesse, restou superada pela tese firmada pelo STF, não mais prevalecendo no ordenamento jurídico.

Não se configura confusão patrimonial entre os entes federativos, pois Estado e Município são pessoas jurídicas distintas, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, não havendo identidade subjetiva ou vedação constitucional ao repasse da verba.

O percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa respeita os critérios do art. 85, §§ 2º e 4º, do CPC, sendo adequada a fixação dos honorários contra a Fazenda Pública conforme os parâmetros legais.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do relator em sede de agravo interno não configura nulidade, desde que haja enfrentamento das questões relevantes, o que ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua com êxito em demanda proposta contra ente federativo diverso.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral prevalece sobre a Súmula 421 do STJ e deve ser aplicado de forma imediata e obrigatória.

Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao seu reaparelhamento institucional, sendo vedada sua distribuição entre os membros da carreira.

Não há confusão patrimonial entre Estado e Município para fins de afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 25; 134, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AgInt nº 0800362-16.2022.8.14.0039, Rel. Des. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 24.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0057686-31.2015.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
SIDICLEY MELO FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26837115)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face de Decisão Monocrática de ID 25704142, em face de decisão monocrática, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, na Ação de Obrigação de Fazer, interposta por
SIDICLEY MELO FERREIRA
, ora apelado
.

Síntese dos fatos.

Em suma, o Município de Belém sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, alegando que, a sua atuação se dá em nome da coletividade, sem fins lucrativos, assim a Defensoria estaria fora do patamar da advocacia após a EC nº 80/2014. Nesse sentido, a eventual condenação configuraria transferência indevida de recursos entre entes públicos distintos, invoca, ainda, a Súmula 421 do STJ e jurisprudência que entende descabida a condenação em honorários nessas hipóteses.

Por fim, requereu o MUNICÍPIO DE BELÉM, que seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa.

Contrarrazões foram apresentadas, (Conforme ID n. 28195233), na ocasião o agravado sustenta a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente federativo diverso, com base no art. 4º, XXI, da LC nº 80/94, art. 85 do CPC e precedentes do STJ e STF sobre a matéria, ressaltando a inexistência de confusão patrimonial entre os entes federados.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, na Ação de Obrigação de Fazer, interposta por
SIDCLEY MELO FERREIRA.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25704142):

“(...)
Decido
.

O presente recurso comporta julgamento monocrático com fulcro no art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste E. TJPA.

As razões recursais desafiam decisão acerca do acerto, ou desacerto, da sentença ao condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora está sendo patrocinada pela Defensoria Pública.

O pleito da municipalidade de Belém, pelo afastamento dos honorários, não merece prosperar. A condenação de Ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é perfeitamente cabível, conforme entendimento da jurisprudência, a saber:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição . Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2 . As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo . Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4 . A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5 . As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2 . O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023) (negritei)

Nessa esteira de raciocínio, impõe-se manutenção da condenação do Município de Belém ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Pará.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

(...)

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada, transcrita ao norte, ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há que se falar em reforma da decisão monocrática.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, quando esta litiga contra Município.

O Município de Belém insurge-se contra a decisão monocrática que, mantendo a sentença de primeiro grau, fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa. Alega, para tanto, que a Defensoria não faria jus ao recebimento dessa verba por se tratar de órgão público, sustentando, ainda, a aplicação da Súmula 421 do STJ e que haveria confusão patrimonial entre os entes federados.

Compulsando os autos, verifica-se que razão não assiste ao agravante. Explico.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de repercussão geral (RE 1140005/RJ), é clara ao reconhecer que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual quando esta litiga contra ente federativo diverso, como ocorre no presente caso, no qual a Defensoria Estadual patrocina a parte autora em demanda contra o Município de Belém.

Conforme já assentado na decisão monocrática, não há identidade subjetiva entre os entes federativos, tampouco se cogita de confusão patrimonial entre o Estado do Pará e o Município de Belém. Nesse mesmo sentido, nos termos do art. 4º, inciso XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, a Defensoria Pública pode executar e receber os honorários decorrentes de sua atuação institucional, com destinação vinculada à manutenção e aparelhamento do órgão, vedado o repasse direto a seus membros. Assim segue o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por Francisca Evangelista da Silva, beneficiária do programa Tratamento Fora do Domicílio (TFD), condenando solidariamente o Estado do Pará e o Município de Breves ao custeio de passagens e diárias à autora e seu acompanhante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública. O apelo questiona exclusivamente esta última condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais quando atua contra o ente público ao qual pertence; e (ii) verificar se o entendimento firmado no Tema 1.002 do STF, com repercussão geral, prevalece sobre a Súmula 421 do STJ e sobre norma estadual que veda expressamente tal pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, desde que os valores sejam integralmente destinados ao seu reaparelhamento institucional.

A tese firmada possui força vinculante e aplicação imediata, não havendo efeito suspensivo automático decorrente da oposição de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.026, §1º, do CPC.

A Súmula 421 do STJ, que vedava o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando atuasse contra o ente ao qual pertencente, restou superada pela tese firmada pelo STF, deixando de ter aplicabilidade.

A Defensoria Pública, embora seja órgão estadual, possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, o que afasta a tese de confusão entre credor e devedor e permite a condenação do Estado ao pagamento de honorários, desde que com destinação institucional.

A previsão de vedação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública contida em norma estadual não prevalece sobre o entendimento do STF em sede de repercussão geral, que goza de supremacia no ordenamento jurídico.

O caráter institucional dos honorários sucumbenciais justifica sua fixação, sendo inconstitucional a interpretação que exclua esse direito com base em argumentos orçamentários ou administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A Defensoria Pública tem direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua com êxito em demandas contra o ente federativo ao qual está vinculada. Os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública devem ser integralmente destinados ao reaparelhamento institucional, sendo vedada sua distribuição entre os membros da carreira. O entendimento firmado pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral prevalece sobre normas estaduais e súmulas anteriores em sentido contrário, devendo ser aplicado de forma imediata e obrigatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV; 6º; 23, II; 25; 134, §2º; 167, VI. CPC, arts. 85, §8º; 487, I; 1.026, §1º e §2º. LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023 (Tema 1.002 da Repercussão Geral); TJPA, AgInt nº 0800362-16.2022.8.14.0039, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 24.11.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005683-36.2014.8.14.0010 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/10/2025) (
grifo nosso
).

Desse mesmo modo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL PERTENCE. TEMA 1.002 DO STF. SÚMULA 421 DO STJ SUPERADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para internação e tratamento de saúde, deixou de condenar o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, destinando-se os valores exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado o rateio entre seus membros
.

4. O precedente do STF superou a orientação da Súmula 421 do STJ, que afastava a condenação em tais honorários por suposta confusão patrimonial entre a Defensoria e o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

Teses de julgamento:

1. É cabível a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública que atua contra o próprio ente, nos termos do Tema 1.002 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005-RJ RG (Tema 1.002), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801392-85.2023.8.14.0125 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)
(grifo nosso).

Não há, portanto, qualquer violação ao ordenamento jurídico, tampouco afronta aos princípios da moralidade ou da legalidade orçamentária.

Por fim, a alegação de ausência de fundamento para fixação do percentual de 3% também não merece prosperar, pois o arbitramento respeitou os critérios previstos nos §§ 2º e 4º do art. 85 do CPC, tendo como base o valor atualizado da causa, em atenção à regra aplicável à Fazenda Pública.

Diante disso, não se identifica fundamento idôneo para a reforma da decisão monocrática, que deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026